Tribunal: TJES
Processo: 5006024-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006024-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANUACIRA TORQUATO

AGRAVADO: JAGUAR COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SOLIDÁRIA DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO IMPONDO A APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES DE CADA EXECUTADO EM CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NA SENTENÇA E SUBVERTENDO A REGRA GERAL DO ART. 275 DO CC. RECURSO PROVIDO.

1.
A condenação descrita no título executivo judicial possui natureza solidária e, a limitação da condenação ao valor da Apólice, e outras ressalvas proferidas em âmbito da lide secundária, não têm o condão de alterar a natureza das obrigações indenizatórios discriminadas na sentença transitado em julgado.

2
. Sendo o débito exequendo dívida solidária, em razão do art. 275 do CC, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Exsurgindo como solidária a obrigação, abre-se ao credor a faculdade de promover a pretensão contra um devedor, contra todos ou contra apenas alguns deles, no que encontra respaldo no art. 275 do Código Civil, e caso ocorra pagamento parcial da dívida, todos os devedores restantes, após se descontar a parte de quem pagou, continuam responsáveis pela dívida inteira.

3
. A decisão agravada que impõe a habilitação de crédito na liquidação extrajudicial da Seguradora litisdenunciada e executada e a apresentação de planilhas com individualização de valores de cada executado acaba por conferir compreensão contrária ao disposto na sentença transitada em julgado, como também subverte a regra geral do artigo 275 do Código Civil.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
JANUACIRA TORQUATO

contra decisão interlocutória (ID origem 24528381) que, em âmbito de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da Companhia Mutual de Seguros e ao pedido formulado na manifestação da Jaguar Comércio de Veículos Ltda e de Adilson Ribeiro Alves da Silva.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que após o trânsito em julgado de Sentença/Acórdão que condenou os Agravados ao pagamento solidário de danos materiais e morais, iniciou o cumprimento de sentença apurando o valor devido, nos termos fixados no título judicial formado pela conjunção das decisões de primeiro e segundo grau, ressaltando a natureza solidária da obrigação imposta. Também afirma que, ao julgar as impugnações da litisdenunciada Mutual dos demais executados, o Juízo de piso, ignorando a natureza solidária da condenação, determinou que a Agravante especificasse os valores da quota-parte de cada executado, subvertendo a regra geral estabelecida no artigo 275 do CC e, no parágrafo único do art. 128 do CPC/2015, e determinando que o crédito da Agravante fosse exigido e apurado de forma individualizada.

Alega ainda que a natureza solidária da obrigação permite que a Agravante escolha contra quem serão direcionados os atos executórios, e, ao contrário do apontado na decisão recorrida, a Sentença integrada pelo Acórdão não impõe a obrigatoriedade de cobrança do débito a um ou a outro. Também assevera que o Juízo de Primeiro Grau ao negligenciar o pedido de direcionamento do cumprimento aos executados Jaguar e Adilson, criou situação processual que nega vigência ao princípio da utilidade ao credor, especialmente, em função dos documentos e informações juntadas pela Seguradora Agravada no id 12535871, que se encontra em processo de liquidação extrajudicial e com elevado passivo a descoberto, o que ao seu ver, evidenciam a inutilidade da medida judicial.

Pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que as impugnações apresentadas pelos executados (litisdenunciada Mutual, Jaguar e Adílson) sejam rejeitadas, e em razão da solidariedade passiva, seja a integralidade da execução direcionada aos Executados Jaguar Comércio de Veículos e Transportes Ltda e Adilson Ribeiro Alves da Silva, e contra eles realizados os atos expropriatórios de bloqueio de ativos financeiros.

Decisão indeferindo o pedido liminar nesta instância – ID 5437108.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo.

Cinge-se o recurso em examinar se a decisão a quo conferiu adequada compreensão do título executivo judicial executado pela agravante, já que esta afirma que houve imposição de obrigatoriedade de cobrança do crédito exequendo determinado na sentença de forma fracionada e individualizada para cada devedor/executado (ora agravados), em subversão ao instituto da solidariedade determinado no título.

Em minha decisão primeva, entendi, em superficial e perfunctória cognição que, ainda que entendesse por equivocado o comando sentencial prefalado, afinal, em contrariedade à própria definição jurídica de solidariedade, a sentença transitou em julgado nesses moldes, não competindo mais a sua rediscussão.

Contudo, após me debruçar mais profundamente sobre os elementos dos autos e acerca do tema em exame, tenho por reconsiderar tal conclusão.

Extrai-se dos autos de origem, notadamente da sentença (digitalizada em partes: fls. 448/450 – ID 8152170; fls. 451/454 – ID 8152180; fls.455/457 – ID 815286 e fls. 458/460 – ID 8152190) que a demanda, em sua fase de conhecimento, cuidava do exame da responsabilidade civil de Jaguar Comércio (empregadora do condutor e proprietária do veículo) e Adilson (condutor) por acidente de trânsito que vitimou de forma fatal o filho de Januacira. Os réus, em contestação única, requereram a denunciação à lide da Seguradora Mutual, a qual foi incluída ao polo passivo na decisão de fl.64.

O Sr. Adilson foi considerado responsável pelo acidente, bem como a empresa Jaguar, responsável na forma do art. 932 o CC: “
São também responsáveis pela reparação civil:

o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
”. Ao final, todos os agravados, incluindo a litisdenunciada, foram considerados
responsáveis solidários
pelos danos reconhecidos, ressalvando tão somente o Magistrado de piso prolator da sentença, que quanto a lide secundária, assistia razão à seguradora Mutual quando esta afirmou não poder suportar valores que extrapolassem os limites da apólice contratada. Vejamos parte da sentença:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, de modo a:

(...)

b)
CONDENAR a requerida JAGUAR COMÉRCIO, o requerido ADILSON RIBEIRO e a SEGURADORA litisdenunciada ao
PAGAMENTO SOLIDÁRIO
de Danos Materiais (lucros cessantes), fixando a pensão mensal em favor da requerente
, no montante de:

(...)

Ainda, a Litisdenunciada deverá arcar com o pagamento no
limite contratado pela apólice a título de danos materiais, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais)
.

c)
CONDENAR, ainda, a requerida Jaguar Comércio, o requerido Adilson Ribeiro e a seguradora litisdenunciada ao
PAGAMENTO SOLIDÁRIO
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de Danos morais,
que, c
om a dedução do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
a título de seguro obrigatório pago pela Seguradora Líder-DPVAT,
compreendendo o montante de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais),
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros desde o arbitramento,
com as ressalvas:

Devem incidir os juros de mora, que porém restarão suspensos desde o trânsito em julgado da Sentença até a quitação do passivo da litisdenunciada.

A seguradora deverá suportar R$30.000,00 (trinta mil reais) do valor da condenação, observados os limites da Apólice.

Os requeridos Jaguar e Ad
í
lson deverão suportar o pagamento restante, à monta de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais
).

(...)”. Grifei.

Note-se que, o capítulo da sentença que julga a lide principal, condenando solidariamente denunciantes e denunciada, tem seu contorno, quanto à obrigação da denunciada Mutual, definido no capítulo que decide a lide secundária.

Conforme a Súmula 537 do STJ: “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
” .

A condenação descrita no título executivo judicial possui, portanto, natureza solidária e, a limitação da condenação ao valor da Apólice, e outros comandos proferidos em âmbito da lide secundária, não têm o condão de alterar a natureza da obrigação.

Sendo o débito exequendo dívida solidária, em razão do art. 275 do CC, “
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.

Exsurgindo
como solidária a obrigação, abre-se ao credor a
faculdade
de promover a pretensão contra um devedor, contra todos ou contra apenas alguns deles, no que encontra respaldo no art.
275
do
Código Civil.
De acordo com Flávio Tartuce
1
:
“O principal efeito decorrente da obrigação solidária passiva é que o credor (ou os credores) pode (ou podem) cobrar o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores como se todos fossem um só devedor. Na espécie, há uma
opção de o credor
cobrar um, vários ou todos os devedores, de acordo com a sua vontade (opção de demanda).
Caso ocorra pagamento parcial da dívida, todos os devedores restantes, após se descontar a parte de quem pagou, continuam responsáveis pela dívida inteira
.”

Contudo, entendeu o MM. Magistrado a quo, na decisão agravada, por afastar a solidariedade da obrigação que compõe o título,

impondo à agravante apresentação de nova planilha com valores individualizados para cada executado, e
inclusive,
determinando a expedição de certidão para habilitação do crédito na liquidação extrajudicial da Seguradora Mutual,
o que sequer foi requerido.

Dessa forma, assiste razão à parte agravante, a decisão agravada acabou, não apenas conferindo compreensão contrária ao disposto na sentença transitada em julgado, como também subvertendo a regra geral do artigo 275 do Código Civil e do parágrafo único do art. 128 do CPC/2015.

Ao lançar um olhar mais atento ao título executivo judicial, a sentença é clara em apontar a solidariedade passiva dos réus e litisdenunciada quanto ao pagamento das indenizações a que foram condenados na lide principal, não havendo nenhuma imposição de obrigatoriedade de cobrança a um ou outro, tampouco fracionamento em quotas partes. Apenas, na lide secundária, ressalvou-se que, na
eventualidade
da execução da Seguradora litisdenunciada, dever-se-á observar os limites constantes da apólice contratada (no caso do dano material, R$ 300.000,00 e no dano moral R$ 30.000,00), e neste caso, continuariam os demais devedores solidariamente responsáveis pelos valores remanescentes, ou seja, no caso da indenização por dano moral, ao montante de R$ 6.500,00.

Todavia, na hipótese, a seguradora Mutual encontra-se em liquidação extrajudicial, a ensejar a suspensão da execução em seu desfavor, na forma do art. 517 do CPC, determinada na mesma decisão agravada, não havendo, por outro lado, pedido de habilitação do crédito na liquidação extrajudicial pela exequente e agravante a justificar a imposição de tal direcionamento da execução, portanto.

Dessa forma, deve o cumprimento de sentença prosseguir em face dos demais devedores solidários, permitindo-se à agravante a faculdade de exigir destes a integralidade dos débitos a que condenados e que compõem o título executivo, debitando-se apenas o que já houver sido comprovadamente quitado ou depositado nos autos, de modo que se faz necessária a reforma da decisão que determina a apresentação de novas planilhas para especificação ou individualização dos valores de cada executado, e a determinação de habilitação do crédito nos autos da liquidação extrajudicial, franqueando à exequente requerer posteriormente as medidas expropriatórias ao juízo a quo que entender pertinentes.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao agravo de instrumento para reformar parte da decisão agravada, a fim de
rejeitar
a impugnação/manifestação dos agravados Jaguar Comércio de Veículos e Transporte Ltda. e Adílson R Alves da Silva, e em razão da natureza solidária das obrigações dispostas no título executivo extrajudicial, facultar à agravante direcionar os atos expropriatórios da integralidade dos créditos devidos na execução movida em face destes devedores, despicienda apresentação de novas planilhas de individualização de valores; bem como para acolher parcialmente a impugnação da Companhia Mutual de Seguros, apenas para manter o feito executório contra si suspenso, mas sem impor a habilitação do crédito nos autos de sua liquidação extrajudicial.

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio. "Direito Civil2 : Obrigações e Responsabilidade Civil", 14ª edição, Ed. Forense, 2019, pág. 134.